Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART.373,I DOCPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade de débitos junto à requerida, referente ao pedido no 257593718, no valor de R$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e nove reais) e condenar a ré a pagar aos autores os valores de R$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, em reparação por danos morais.

2. Os recorrentes narram que o recorrido realizou o cancelamento do pedido de compra efetuado por eles, contudo não realizou o cancelamento dos valores junto ao cartão de crédito. Afirmam que arcaram com o pagamento de um produto que não receberam. Alegam que entraram em contato com o requerido várias vezes almejando o cancelamento das cobranças no cartão de crédito, contudo não obtiveram sucesso. Sustentam que houve cobrança indevida, cabendo a condenação em restituição em dobro. Recurso próprio, tempestivo (ID 36643684) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36843035 e 36843037).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 36643692).

4. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).

7. No caso, houve o cancelamento do pedido no 257593718, no valor de R$ 5.199,00 (cinco mil cento e noventa e nove reais) não tendo a recorrida efetivado o cancelamento da cobrança de valores no cartão de crédito, conforme documentos de IDs 36642706 e 36642708. Logo, comprovado o defeito na prestação de serviço, devendo a recorrida arcar com os danos suportados pelos recorrentes.

8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.

Na espécie, os recorrentes não lograram êxito em comprovar os elementos que justificam a restituição em dobro, ônus que lhes cabia nos termos do art. 373, I do CPC. O fato de os autores terem entrado em contato várias vezes com a recorrida para cancelamento da cobrança de valores, por si só, não caracteriza claramente o elemento da má-fé ou a existência de engano injustificável. Dessa forma, não há que se falar em reembolso dobrado, não havendo como prosperar as razões recursais.

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.